Tribunal: TJES
Processo: 5006885-09.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006885-09.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: ADRIANA ALVES DA SILVA ACARIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006885-09.2025.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO:
ADRIANA ALVES DA SILVA ACARIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSÃO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA NA ORIGEM COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAR APENAS CONTRATOS PRETÉRITOS, PRESERVANDO O VÍNCULO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TODOS OS CONTRATOS PADECEM DO MESMO VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO PREJUDICIAL À PRÓPRIA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que reconhecendo a nulidade da contratação temporária da Autora em razão da ofensa aos parâmetros constitucionais de temporariedade e excepcional interesse público, condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, com juros e correção na forma ali fixada, observada a prescrição quinquenal. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, ajuizou ação em face do Réu postulando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre as partes e, por consequência, o pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, sob o fundamento de que a contratação, a despeito da roupagem temporária, violaria as regras constitucionais de ingresso no serviço público. A inicial indicou os vínculos mantidos com o Município, apontando que, na prática, houve utilização reiterada de contratações temporárias para suprir necessidade permanente, o que atrairia a incidência da jurisprudência do STF (art. 19A da Lei 8.036/90, Temas 191 e 308) quanto ao direito ao FGTS nas hipóteses de nulidade do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se a saber: (i) se a contratação por tempo determinado, tal como efetivada no caso concreto (com sucessivos vínculos para a mesma necessidade), é ou não nula à luz do art. 37, IX e § 2º, da CF; e, em sendo reconhecida a nulidade, (ii) se é devido à recorrida o direito ao FGTS, na forma do art. 19A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência vinculante do STF (Temas 191 e 308).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No presente caso, observo do documento juntado em ID de origem 72611761 que a Recorrida possui vínculo ativo com a Municipalidade em cargo e condições idênticas às dos contratos impugnados na presente demanda, em que requereu a anulação apenas dos contratos anteriores (até abril/2025). Entretanto, compreendo que não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(5). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse da Recorrida, colocando-a inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(6). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, dada a ausência de interesse processual da parte autora,
na forma do art.
485
,
VI
,
CPC/15
.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.
55
da Lei nº
9.099
/95).

Tese de julgamento:

A pretensão de declaração de nulidade de contratos temporários pretéritos para fins de recebimento de FGTS, com a manutenção proposital do vínculo atual que padece do mesmo vício de constitucionalidade, configura ausência de interesse processual, pois o acolhimento do pedido geraria efeitos prejudiciais à própria parte autora (extinção do vínculo vigente).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)